Tribunal: TJMT
Processo: 1017410-55.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017410-55.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 01.315.621/0002-08 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI registrado(a) civilmente como ILDA TRINDADE DE BONA SARTOR RIZZIERI - CPF: 385.170.869-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI registrado(a) civilmente como ELIZEU ALENCASTRO RIZZIERI - CPF: 004.749.169-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal relativa à
Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN)
e ao débito decorrente da
Falta de Entrega de Informações Econômico-Fiscais
.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) a prevalência da modulação de efeitos fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre os precedentes do STF.

III. Razões de decidir

4. O
reconhecimento de repercussão geral pelo STF
(Tema n.o 1.282)
não impõe a suspensão automática dos processos em trâmite
, sendo necessária determinação expressa da Corte Suprema.

5. O
Supremo Tribunal Federal
, nos autos da
ADI n.o 2908 e do RE n.o 1.179.245 AgR-EDv
,
declarou a inconstitucionalidade da TACIN sem modulação de efeitos
, tornando inexigível a cobrança do tributo
desde a edição da lei instituidora
.

6. A decisão proferida na
Reclamação no 61.136/STF
afastou a
modulação dos efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, tornando inaplicável qualquer restrição temporal.

7.
Inexistência de fundamentos jurídicos aptos a justificar a reforma da decisão agravada
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é inconstitucional e inexigível desde sua criação, sem possibilidade de modulação de efeitos".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 150, I; 155, II; 145, II. Lei Estadual n.o 4.547/1982, art. 100. Lei Estadual n.o 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2019. STF, RE 1179245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021. STF, Rcl 61136, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 27.09.2023.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação n1017410-55.2017.8.11.0041, deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença de primeiro grau exclusivamente para determinar o regular processamento da execução fiscal no que tange ao débito relacionado à infração por Omissão de Informações Econômico-Fiscais (GIEF), nos seguintes termos (ID. 263632258):

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1017410-55.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com os arts. 2o e 5o, da Lei n.o 10.496/2017, nos seguintes termos (ID. 263098792):

“Vistos etc...

Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual visando à cobrança de CDA fundada na Falta de Recolhimento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e Omissão de Informações Econômico-Fiscais - GIEF.

Ressalto que conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os
tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública
(i
n
N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade da exação tributária referente à TACIN, a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex nunc,
a partir de 1/8/2017, conforme julgado abaixo ementado:

TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo. (STF. Repercussão Geral. Tema 16. RE 643247, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Vale destacar que o reconhecimento da inconstitucionalidade da TACIN pelo STF ocorreu a título de Repercussão Geral, (TEMA 16), tendo, na oportunidade, a Corte Suprema modulado os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos
ex nunc.

Em nova decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, oportunidade em que aplicou a regra geral de eficácia da decisão, atribuindo efeito
ex tunc
, portanto.

No mesmo sentido, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, seguindo o precedente do Supremo Tribunal Federal, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo inconstitucional a instituição da TACIN. Da mesma forma, inicialmente, a corte estadual também modulou os efeitos da decisão, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.

Todavia, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça local decidiu, por unanimidade, seguindo o voto do relator, por rever o seu entendimento no que concerne a modulação dos efeitos da decisão.

Eis o julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
–
INCONSTITUCIONALIDADE – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS EX NUNC - IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.
Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão.
(TJ-MT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1003057-65.2019.8.11.0000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2024, Órgão Especial, Data de Publicação:
17/04/2024
).

Assim, em recentes decisões a corte local tem afirmado haver desconformidade entre os seus julgados e a decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo, por essa razão haver uma mudança de entendimento, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN sem a aplicação da restrição temporal, respeitando-se a autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN. 2- Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000. 3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024).

Portanto, independentemente do momento em que se deu o fato gerador que culminou na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, deve-se ser reconhecida a ilegalidade da imputação.

Portanto, demonstrada está à ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto,
declaro nulos
os débitos referentes à

FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN

em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente à
‘OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS - GIEF’
, cujo valor, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s.

A Lei Estadual no 10.496/2017, em seus arts. 2o e 5o assim prevê :

Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1355208 RG/SC, datado de 25.11.2021, em sede de Repercussão Geral- TEMA 1148, decidiu que :

Ementa :RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. ONEROSIDADE DA AÇÃO JUDICIAL E POSSIBILIDADE DE PROTESTO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. LEI 12.767/2012. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICABILIDADE DO TEMA

109. RE 591.033. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.( RE 1355208 RG / SC - SANTA CATARINA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Julgamento: 25/11/2021,

Publicação: 02/12/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno)

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2o e 5o da Lei 10.496/2017, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o mérito.

Sem condenação em custas (art. 39 da Lei 6.830/80).

Sem condenação em verba honorária, uma vez que incabível à espécie, posto que o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação

O STJ assim já decidiu :

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO.
RENÚNCIA A AÇÃO AJUIZADA. NORMA MUNICIPAL
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA POR DÉBITO DE IPTU. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DEVER-PODER DA FAZENDA. PRECEDENTES DO STJ. 1. O Agravo Interno não procede. A tese recursal é de que que "as partes celebraram verdadeiro acordo para que o então embargante aderisse ao programa de benefício de remissão, sendo certo que o Município impôs como condição a renúncia do contribuinte sobre qualquer ação judicial existente que versasse sobre o débito em tela" (fl. 319, e-STJ). 2. Assim, pugna a parte por "afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da remissão do crédito tributário, concedida através da Lei Municipal no 5.965 de 22 de setembro de 2015, de acordo com o art. 90, §2 2 do Diploma Processual Civil (...)" (fl. 322, e-STJ). 3. Corretamente decidiu a Presidência do STJ, haja vista que a tese demanda avaliação da norma local, sendo aplicável, por analogia, o óbice da Súmula 280/STF. 4. Ademais, seria também necessário verificar os termos concretos entabulados. De igual forma, far-se-ia preciso revolver os autos para contrariar a constatação do acórdão de que "o Embargante deu causa ao ajuizamento da demanda", pois a demanda original buscava cobrar IPTU inadimplido que somente foi pago após o ajuizamento da ação (fl. 292, e-STJ), o que violaria a Súmula 7/STJ. 5.
Ainda que tais óbices inexistissem, a ratio aplicável ao presente caso seria a mesma constante no entendimento firme do STJ de que "o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; (...) o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência, tendo em vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não localização do devedor ou de seus bens"
(AgInt no REsp 1.845.936/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.6.2021, grifou-se).
Estando, portanto, inadimplente o contribuinte, é dever-poder da Fazenda ajuizar Execução Fiscal para alcançar o tributo devido, sendo evidente, portanto, que a causalidade pesa sobre o particular em mora.
6. Nesse sentido, é certo afirmar
que "a Corte regional, com base no princípio da causalidade, decidiu que o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

A análise da pretensão recursal implicaria o reexame das provas dos autos a fim de aferir se a Fazenda Pública eventualmente deu causa à demanda, o que é vedado a esta Corte Superior devido ao óbice da Súmula 7/STJ".(AgInt no AREsp 1.532.496/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 27.2.2020).(...)Precedentes: REsp 1.353.826/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2013, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC; AgRg no AREsp 385.795/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; (...)." (AgRg no AREsp 103.275/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2014).9. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.981.214/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.) - grifei

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, realizado o desbloqueio de eventuais valores em favor da parte executada, bem como a imediata baixa no apontamento do SERASAJUD.

Homologo a desistência do prazo recursal, se expressamente manifestada nos autos.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

P. I. e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, a necessidade de suspensão do trâmite processual até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da questão constitucional submetida ao regime de repercussão geral, nos termos do Tema n.o 1282.

Sustenta que o referido tema aborda matéria conexa à taxa de segurança instituída pelo Estado de Mato Grosso, sendo imprescindível a suspensão para garantir a observância aos princípios da isonomia, da economia processual, da segurança jurídica e do sistema de precedentes vinculantes.

No mérito, assevera que a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o fundamento de que a modulação dos efeitos determinada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, deve prevalecer, no âmbito dos órgãos estaduais, sobre precedentes oriundos de diferentes jurisdições.

Salienta que o referido entendimento revela-se mais adequado às peculiaridades e especificidades inerentes ao contexto fático e normativo local, cuja singularidade exige abordagem diferenciada e criteriosa, garantindo a devida aplicação da justiça às circunstâncias concretas do caso.

Além disso, argumenta ser imperiosa a observância à limitação dos efeitos decorrentes da decisão proferida pela Suprema Corte nos autos da Reclamação n.o 61.136/MT, cuja eficácia está circunscrita à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) e às pessoas jurídicas por ela representadas.

Nesse contexto, defende a manutenção da validade da cobrança dos fatos geradores relacionados à taxa em questão, reafirmando a higidez do referido tributo no âmbito das demais relações jurídicas não abrangidas pela mencionada decisão.

Consigna, ainda, que foi adotado entendimento equivocado em relação aos demais débitos, visto que a desistência destes constitui faculdade atribuída ao ente estadual, não podendo o magistrado singular decretar, de forma unilateral, a extinção dos autos.

Ressalta que os débitos relacionados ao TACIN encontram-se sub judice, sendo que eventual reconhecimento da validade do título discutido poderia resultar em um aumento expressivo do valor da causa, circunstância que inviabilizaria a extinção dos autos sob o fundamento de baixo valor.

Pontua, ademais, que não se aplica ao caso a extinção do feito com fundamento no Tema 1184, tampouco na Resolução n.o 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), haja vista que o Estado de Mato Grosso possui legislação específica para regulamentar a matéria, qual seja, a Lei n.o 10.496/2017.

Esclarece que mencionada norma estabelece critérios próprios voltados à racionalização e eficiência no ajuizamento e trâmite de execuções fiscais de valores inferiores a 160 UPF, de forma que eventual decretação de extinção em desacordo com as diretrizes fixadas pela referida lei configuraria violação manifesta à autonomia administrativa e legislativa conferida ao ente estadual, comprometendo a organização de suas demandas fiscais.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, requer-se que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por ser tempestivo e cabível, julgue procedente o pleito recursal para que
seja sobrestado os autos e, após o julgamento do Tema 1.282 pelo STF, que o TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada ou, subsidiariamente, reconheça a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a extinção de execuções fiscais em razão de baixo valor, considerando a Súmula 452 do STJ.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Dr
a
. Adair Julieta da Silva, juíza de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 1017410-55.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor de REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA e dos corresponsáveis, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com os arts. 2o e 5o, da Lei n.o 10.496/2017 (ID. 263098792).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em 02.06.2017, com a presente ação, em face das partes ora apelantes, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.o 201611175, cujo valor, à época, alcançava a importância total de R$ 35.465,81 (trinta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

Após a regular tramitação do feito, foi proferida a sentença ora fustigada, datada de 23.09.2024 (ID. 263098792). Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

À princípio, verifica-se que o recurso de apelação interposto se apresenta formalmente regular, tempestivo e cabível, preenchendo, assim, os requisitos legais de admissibilidade. Ademais, ressalta-se que a Fazenda Pública Estadual se encontra dispensada do recolhimento de preparo, em razão da isenção das custas processuais de que goza, nos termos do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

I. DO SOBRESTAMENTO DO FEITO

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.o 1.417.155 (Tema 1.282), reconheceu a repercussão geral da matéria para análise da constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate.

Entretanto, não houve determinação expressa para a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre tal questão, conforme disposto no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal tem se mostrado uniforme em rejeitar a tese de sobrestamento, conforme demonstram os precedentes abaixo transcritos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL –
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF – REJEITADA –
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso não provido.

(N.U 1005327-79.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) ”. (grifos nossos)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. FUNDAMENTADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO
. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

3. Impossibilidade de sobrestamento. Ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

4. Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

(N.U 1004194-10.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”. (grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — TACIN — TEMA 1282 DO STF — NÃO SOBRESTADO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. O Tema com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal (RE 1417155) não determinou o sobrestamento das ações relacionadas à matéria objeto do tema. Assim, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015, a suspensão do processamento dos processos não é uma consequência necessária do reconhecimento da repercussão geral. É facultado ao relator do Recurso Extraordinário paradigma determinar ou não tal sobrestamento.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1005545-44.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)”. (grifos nossos)

Assim, considerando a ausência de determinação expressa para a suspensão das ações relacionadas ao Tema n.o 1.282 do Supremo Tribunal Federal, não se vislumbra qualquer fundamento jurídico que justifique o acolhimento da preliminar de sobrestamento arguida pela Fazenda Pública, razão pela qual rejeito o pedido de suspensão formulado.

II. DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)

No caso em análise, importa registrar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese com repercussão geral, no âmbito do Tema 16,
in verbis
: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1.o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

Em complemento, no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12.06.2019, a Suprema Corte decidiu: “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE n.o 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Já no julgamento da ADI no. 2908/SE, concluído em 11.10.2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, veja-se a ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (
uti universi),
mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (
uti singuli
).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019)”.

Os embargos de declaração opostos na sequência, sob o fundamento de que o acórdão teria incorrido em omissão, uma vez que não analisou a modulação dos efeitos, foram rejeitados, à unanimidade, da seguinte forma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”.

Tem-se, pois, que, no julgamento do mérito da ação de controle concentrado de constitucionalidade da lei do Estado de Sergipe (ADI n.o 2908/SE), diante das particularidades daquele caso, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão.

Na sequência, o Plenário da Suprema Corte, em decisão proferida nos autos do RE n.o 1179245 AgR-EDv, publicada em 23.03.2021, por unanimidade, também reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)”.

Em nível estatual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)”. (grifos nossos)

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,
com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

Registra-se, por oportuno, que a rejeição dos embargos declaratórios opostos pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, à época, teve como fundamento o fato de que: “(...) a Lei instituidora da TACIN no Estado de Mato Grosso esteve plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o decisum declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas,” logo, infere-se que: “(...) é manifesto que a modulação dos efeitos em questão está devidamente fundamentada, em sintonia com a segurança jurídica e a situação específica do Estado de Mato Grosso, tal como o longo tempo de vigência e os severos impactos financeiros, assim como decidiu o STF no recentíssimo julgamento dos Aclaratórios opostos na ADI 4411/MG.” (cf. acordão de ID. 175288661 – proc. n.o 1003057-65.2019.8.11.0000).

Dessa forma, a princípio, justificada a modulação temporal perfectibilizada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em detrimento da regra geral, estabelecida no art. 28, da Lei n.o 9.868, de 10.10.1999 (Lei da Ação Direta de Inconstitucionalidade).

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para: “cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.” (STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Aliás, devida à pertinência, transcrevo os fundamentos da supramencionada decisão:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT) em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000.

2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à FIEMT, vedando sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida a taxa de incêndio, conferiu eficácia ex nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada.

4. É o relatório. Decido.

5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).

6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal.

7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada.

8
. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo
parcialmente procedente
o pedido formulado na reclamação,
para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.

10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO

RELATOR”. (grifos nossos)

E, atenta a esta alteração fática, esta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 2908. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82. JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex tunc.

5. Sentença que não comporta qualquer reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-35.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)”. (grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RELAÇÃO À INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS. Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, decide a questão à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da decisão em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982. Embargos rejeitados. (N.U 1020173-07.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.(grifos nossos)

Como dantes mencionado, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. o 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.

Assim, conclui-se que, diante da ausência de modulação dos efeitos do julgado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a aplicação da regra geral, ou seja,
ex tunc
.

III. DA EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DO BAIXO VALOR

Como se sabe, a Lei Estadual n.o 10.496/2017, disciplina a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa no âmbito do Estado de Mato Grosso, visando a eficiência administrativa e a economicidade nos processos de cobrança.

Em seu artigo 2o, do referido diploma normativo, o confere à Procuradoria-Geral do Estado autorização para deixar de ajuizar ações de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa cujo valor seja inferior a 160 (cento e sessenta) Unidades de Padrão Fiscal de Mato Grosso (UPF/MT), desde que observados os critérios de eficiência administrativa e os custos operacionais fixados em regulamento.

O parágrafo único, do art. 2o, esclarece que, para a apuração do montante a ser considerado para os fins do caput, devem ser incluídos o valor principal, os acréscimos legais incidentes (juros e multa) e os honorários advocatícios, englobando todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, conforme se depreende de sua redação:

“
Art. 2o
Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único: Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

Ademais, o art. 5o, da mesma lei, autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir de ações judiciais e requerer a extinção de processos em curso, quando o crédito exequendo, à data da vigência da norma, enquadrar-se no limite previsto no artigo 2o,
in verbis
:

“Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o”.

Entretanto, ainda que o montante do crédito exequendo seja inferior ao limite legal estabelecido, a extinção da ação judicial não pode ser imposta de ofício pelo juízo, uma vez que a faculdade de desistir da demanda judicial é prerrogativa exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, como entendimento consolidado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS –APLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Ainda que o montante executado seja inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.(N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A desistência da ação de execução, cujo valor é inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, é faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo julgador.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

(N.U 0500655-81.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 14/05/2024)”.

Dessa forma, é pacífico que a desistência de ações judiciais previstas na Lei Estadual n.o 10.496/2017 configura mera faculdade atribuída à Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser determinada de forma compulsória pelo magistrado.

Conclui-se, portanto, pela inaplicabilidade da referida norma ao caso em análise, uma vez que não há previsão legal que autorize a extinção do feito em virtude do valor dos créditos exequendos de forma unilateral, sem manifestação expressa da PGE.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, reformando a sentença de primeiro grau exclusivamente para determinar o regular processamento da execução fiscal no que tange ao débito relacionado à infração por
Omissão de Informações Econômico-Fiscais (GIEF)
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que os precedentes apresentados se referem a julgamentos do Supremo Tribunal Federal relativos a legislação de outra unidade da federação, sendo, portanto, inaplicável o marco de modulação dos efeitos.

Sustenta, que deve prevalecer a ação direta de inconstitucionalidade realizada pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, o qual tratou da matéria. Assevera que
eventual modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal em casos envolvendo outros entes federativos não pode ser aplicada à realidade do Estado de Mato Grosso, haja vista

“(...)j
á houve modulação realizada pelo tribunal local, (...), com base na declaração de inconstitucionalidade realizada e nos seus resultados quanto à segurança jurídica e ao excepcional interesse público envolvido”.

Argumenta que não cabe estender, genericamente, os efeitos
ex tunc
adotados na ADI 2908 à TACIN instituída no Estado de Mato Grosso, sendo necessária uma análise específica e fundamentada para cada situação, de forma a preservar a segurança jurídica e respeitar a autonomia legislativa dos entes federativos. Consigna, assim, que

“(...)não se pode aproveitar uma declaração de inconstitucionalidade de lei de outro estado para aplicação em lei de igual teor de outro ente federativo, já que, como visto, segundo jurisprudência massiva da Suprema Corte, inexiste estrita aderência entre o conteúdo das decisões desse teor
”.

Pontua, ademais, que deve ser observada a modulação temporal dos efeitos determinada na decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
preliminarmente seja sobrestado os autos
, por conseguinte,
após o julgamento do tema de repercussão geral pelo STF, que o E. TJMT proceda à adequação aos limites decididos, bem como observância à modulação de efeitos que possa vir a ser adotada.

(...)”
.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação n1017410-55.2017.8.11.0041, deu parcial provimento ao apelo, reformando a sentença de primeiro grau exclusivamente para determinar o regular processamento da execução fiscal no que tange ao débito relacionado à infração por Omissão de Informações Econômico-Fiscais (GIEF) (ID. 263632258).

Nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente
, no que concerne ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do
Tema no 1282
pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre destacar que, nos casos submetidos à sistemática da repercussão geral, a suspensão do processamento das demandas em curso, conforme previsto no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil,
não se opera de forma automática
, sendo necessária determinação expressa da Corte ou modulação específica dos efeitos da decisão.

Ademais, o Ministro Relator Dias Toffoli, ao apreciar monocraticamente o Recurso Extraordinário no 1.417.155, reconheceu a existência de matéria constitucional e a repercussão geral da controvérsia concernente à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas pelos Estados-membros, submetendo a questão à deliberação do Plenário da Corte. No entanto, não houve determinação expressa de suspensão das ações que versem sobre a matéria, limitando-se o reconhecimento da repercussão geral ao exame do mérito da controvérsia. Dessa forma, inexiste fundamento para o sobrestamento do presente feito, uma vez que o simples reconhecimento da repercussão geral não acarreta, por si só, a suspensão automática dos processos em trâmite sobre a temática em questão.

Em dando seguimento, sobre a temática controvertida, sabe-se que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos
“ex nunc”,
a partir do trânsito em julgado, confira-se:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS
EX NUNC
.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)
”. (grifos nossos)

Em consulta ao referido feito, verifica-se que o v. acórdão transitou em julgado na data de
16.08.2023,
com o julgamento do segundo embargos de declaração – que manteve o efeito “
ex nunc”,
consoante certidão de ID. 179087692 dos autos de referência.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática,
julgou procedente, em parte,
a Reclamação n.o 61136, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, para:
“cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.”
(STF – Rcl n.o 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023), tendo o
decisum
transitado em julgado em
23.11.2023.

Todavia, ao contrário do que sustenta a parte agravante, os efeitos da Reclamação não se limitaram à FIEMT e as pessoas por ela representadas, uma vez que o Supremo Tribunal Federal cassou a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. o 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do ESTADO DE MATO GROSSO, sem qualquer limitação temporal.

Ademais, mais recentemente, o
Órgão Especial deste Tribunal
, ao proceder a
juízo de retratação
no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000
, afastou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade anteriormente fixada, fundamentando que a decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, prevalece sobre pronunciamentos oriundos de instâncias locais, sendo incabível a aplicação de modulação dos efeitos (
ex nunc
) quando esta já tiver sido afastada pela própria Corte Suprema.

Assim, conclui-se que,

ante a inexistência de modulação dos efeitos do julgado pela Suprema Corte, deve ser aplicada a regra geral, qual seja, a atribuição de efeitos
ex tunc
à decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, razão pela qual inexiste fundamento jurídico apto a justificar o acolhimento da pretensão recursal.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025